Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. Não deve ser provida a remessa necessária atinente a sentença que corretamente determinou que o Distrito Federal providencie a internação compulsória do paciente em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química. O Estado é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas no artigo 196, da Constituição Federal e na Lei no 10.216/2001.